Tribunal: TJDFT
Processo: 0725222-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725222-25.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que indeferiu o pedido de fixação de medidas protetivas apresentado por Aísdina da Conceição de Abreu, contra a empregadora, Denise de Couto Ramos Cavalcanti de Medeiros. Alega o reclamante que a requerente é empregada doméstica e pernoita na residência da interessada, que segundo narrado por ela, tem personalidade agressiva e costuma humilhar e subjugar os funcionários que trabalham no mesmo local. Aduz que no dia dos fatos, a patroa da requerente se trancou no próprio quarto e não abriu, mesmo após ser insistentemente chamada. Diante disso, Aísdina pediu ajuda do Corpo de Bombeiros Militar, que acabou por arrombar a porta do cômodo, o que provocou reação negativa na patroa, a qual passou a gritar e lhe dirigir palavras agressivas, como “retardada”. Narra que diante disso, Aísdina recolheu seus pertences e se retirou da residência, não mais retornando ao local de trabalho. Nada obstante, a patroa lhe enviou diversas mensagens de celular, com várias ofensas. Assevera que Aísdina teme por sua integridade pois Denise “é muito agressiva e já lhe confidenciou, anteriormente, ter tentado encontrar alguém que pudesse ''dar uma lição'' em ADRIANO, em razão de desentendimentos com este. Argumenta o Parquet que o eg. Superior Tribunal de Justiça e esta Corte entendem que os benefícios previstos na Lei Maria da Penha são aplicáveis no âmbito da relação empregatícia da mulher que presta serviços domésticos em residências de famílias, diante do disposto no seu artigo 5o, inciso I, que ampara as mulheres sem vínculo familiar e esporadicamente agregadas. Sustenta que a conduta da patroa evidencia a violência de gênero, uma vez que além de praticar diversas ofensas morais, “também denota querer controlar a sexualidade da vítima”, ao afirmar que ela teria um romance com ex-empregado. Ressalta que “empregadas domésticas são mulheres, já está evidente o recorte de gênero na própria função de servir na esfera privada. Uma relação de abuso moral contra empregada doméstica, que pernoite no local de trabalho, e por tal motivo insere-se na esfera das relações privadas da família, não pode ser excluída do âmbito de proteção da Lei Maria da Penha. Não é porque a empregadora doméstica está num extrato socioeconômico superior que estará legitimada a praticar abusos e atos de violência psicológica contra aquela que trabalha na sua esfera doméstica.” Diante dos argumentos expostos, requer que seja dispensado o contraditório, antes da apreciação da liminar, seara na qual busca a reforma da decisão reclamada, a fim de que sejam aplicadas medidas protetivas com duração enquanto tramitar o processo penal. No mérito, pede a confirmação da liminar, com expressa decisão acerca dos seguintes pontos: “(i) A empregada doméstica está abrangida pelo âmbito de proteção da Lei Maria da Penha, especialmente quando ela pernoite no local de trabalho, sofre reiterados atos pretéritos de violência psicológica e há controle sobre sua sexualidade. (ii) Atos de violência psicológica justificam o deferimento de medidas protetivas de urgência. (ii) O requisito para o deferimento de medidas protetivas de urgência são de indícios razoáveis de uma situação de risco à integridade física ou psicológica, e não prova cabal do crime.” É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno desta Corte, “Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” Complementa o artigo 235 do mesmo Diploma, que poderá ser atribuída “eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.” No caso sob exame, a questão é de fato relevante, tratando-se de discussão acerca do reconhecimento da aplicação da Lei Maria da Penha em relações empregatícias, desde que as eventuais condutas sejam praticadas em razão do gênero. Nessa análise perfunctória, própria dos pedidos liminares, não se verifica, entretanto, com a certeza necessária, que os fatos ocorreram em razão do gênero da vítima, mas sim por conta da relação empregatícia. Por outro lado, não se verifica o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que segundo informações do próprio reclamante, a suposta vítima Aísdina da Conceição de Abreu deixou a residência onde prestava serviços domésticos para a suposta autora dos fatos, Denise do Couto Ramos Cavalcanti de Medeiros. Desta forma, a questão demanda interpretação ponderada, sendo de todo aconselhável a oitiva da d. Procuradoria de Justiça e que a decisão seja proferida pelo Colegiado. Forte nestas razões, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade reclamada, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se a interessada, para que apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT, caso queira. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de agosto de 2021 16:34:44. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora